Tribunal: STF
Processo: Rcl 65214
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Anne Lopes Ferreira ajuizou reclamação em face de ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, na Apelação Criminal n. 5000812-47.2018.8.21.0007.



    Sustenta, em síntese, desrespeito à autoridade de decisões proferidas pelo Supremo no HC 208.817 e no ARE 1.249.156.



    É o relatório.



    2. Verifico, de início, não ter sido juntada procuração outorgada ao responsável pelo protocolo eletrônico.



    Deixo de intimar a parte reclamante para regularizar sua representação, uma vez que a presente reclamação é manifestamente incabível.



    As hipóteses de cabimento de reclamação estão previstas, em rol taxativo, no art. 988 do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Igual previsão encontra-se no art. 102, I, “l”, da 
Constituição Federal, que descreve as situações nas quais cabe referida medida, seja com o fim de preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões. 



    A postulação ora em exame não se amolda a qualquer das hipóteses acima referidas, pois a parte reclamante deixou de invocar, como fundamento de seu pedido, qualquer precedente oriundo desta Corte dotado de efeito vinculante sobre os demais órgãos do Poder Judiciário ou situação configuradora de usurpação da competência deste Tribunal.



    Ademais, é firme a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. 



    Com efeito, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046 AgR, ministra Rosa Weber; Rcl 40.331 AgR, ministro Edson Fachin). 



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente